Tribunal: STF
Processo: Rcl 77661
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE ORIGEM. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. APRECIAÇÃO PELA VIA RECLAMATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1 – CASO EM EXAME



    1. Acórdão que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação, assentando a incidência do óbice da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, ante a existência de certificação a revelar que a decisão reclamada já havia transitado em julgando por ocasião do ajuizamento da reclamação.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar as alegações de omissão e obscuridade.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    4. A ação reclamatória não é instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem. Eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou de ação outra.



    5. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, evidencia desprezo ao teor da fundamentação constante da decisão monocrática e do acórdão embargado. 



    IV – DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.